Tribunal: STF
Processo: Rcl 74668
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADPF – 324/DF E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 RG). ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata -se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, verificou-se que a decisão reclamada é anterior ao estabelecimento dos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido no ano de 2019. Com efeito, a decisão reclamada, acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, foi proferida pelo TRT15 em 24/6/2014.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024.